Tribunal: TJES
Processo: 0005558-14.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005558-14.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANILO BERTOLDO BONIFACIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0005558-14.2020.8.08.0014

APELANTE: DANILO BERTOLDO BONIFACIO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado,
DANILO BERTOLDO BONIFÁCIO
busca a reforma da sentença que o condenou nas sanções do
art. 33 da Lei de Drogas
à pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
.

A irresignação cinge-se aos seguintes pontos:

a)
a absolvição por ausência de provas;

b)
subsidiariamente, a desclassificação para o crime disposto no artigo 28 da Lei 11.323/06;

c)
a readequação da pena-base imposta ao recorrente, reduzindo-a ao seu mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea;

d)
o não pagamento das custas processuais e a multa imposta, tendo em vista que o apelante não possui condições financeiras de arcar com o ônus.

Narra a denúncia que:

"no dia 15 de outubro de 2020, isso por volta das 16h30min, na Rua Antônio Folhagem Leitão, no Bairro Bela Vista, em Colatina, o apelante fora conduzido em flagrante, pois mantinha em depósito entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Infere-se dos autos que, durante o patrulhamento ostensivo, a polícia militar recebeu informação dando conta que Danilo estava entrando e saindo de um beco, com algo suspeito nas mãos, além de terem informando que o referido beco dá acesso a um terreno baldio.

Ato contínuo, os policiais deslocaram-se ao local informado, onde visualizaram o apelante, que empreendeu fuga para local incerto, ao avistar a guarnição. Na oportunidade, os policiais realizaram buscas no beco, ocasião em que lograram encontrar uma sacola enterrada contendo 98 (noventa e oito) pedras de “crack”, com massa total de 17,3 gramas, e 07 (sete) buchas de “maconha”, com massa total de 4,5 gramas, embaladas e prontas para a comercialização.

Ressalta-se ainda que, ao saírem do beco com os entorpecentes apreendidos, os policiais militares avistaram Danilo vindo de retorno ao local, o qual demonstrou nervosismo e tentou empreender fuga novamente, sendo abordado em seguida".

Compulsando os autos, verifico que a
materialidade
encontra-se devidamente comprovada por meio do
laudo de exame químico
, o qual atestou que os entorpecentes encontrados tratavam-se, efetivamente, de crack e maconha (fls. 155 dos autos físicos).

A
autoria
, por sua vez, está evidenciada por meio das provas orais produzidas em juízo, bem como pelos elementos colhidos em sede de inquérito.

Nesse sentido,
o PM Guilherme de Oliveira Lima
, em juízo, confirmou os termos da denúncia, relatando que a polícia havia recebido "denúncia anônima" informando que o apelante traficava drogas e escondia os entorpecentes em um terreno baldio.

Assim, em averiguações, vislumbrou-se que o apelante dirigia-se constantemente ao terreno baldio mencionado e, ao avistar a guarnição, tentou evadir-se do local.

Alegou que, após realizarem as buscas no local, encontraram as pedras de crack. Além disso, disse que, ao saírem do terreno, visualizaram Danilo entrar no beco e que não havia mais ninguém no local.

No mesmo sentido é o depoimento do PM Natan dos Santos em sede extrajudicial:

"recebemos informações de populares, dos quais não quiseram se identificar por medo de represália, que um indivíduo conhecido como Danilo, estaria entrando e saindo com algo em suas mãos de um beco na rua citada acima, do qual sai em um o terreno baldio atrás de umas residências. Diante do fato, deslocamos ao local, momento em que adentrávamos ao beco, Danilo nos avistou e se evadiu correndo a pé, tomando destino ignorado e não sendo possível abordá-lo. Logo, ao realizarmos buscas no beco, foi encontrado, enterrado em meio aos entulhos, uma sacola contendo sete (07) buchas de maconha, embaladas e prontas para o comércio e no final do beco, na entrada do terreno baldio, foi encontrado, enterrado em meio as folhagens secas, uma sacola contendo sete (07) cargas de crack, totalizando noventa e cinco (95) pedras de crack, embaladas e prontas para o comércio. Contudo, ao sairmos do beco com os ilícitos, Danilo apareceu no início do beco novamente; que ao notar a presença dos militares ainda no local, demonstrou nervosismo e tentou novamente se evadir do local, que dado voz de abordagem e identificado como Danilo Bertoldo Bonifacio, foi realizado busca pessoal e nada de ilícito foi encontrado (...)".

Sabe-se que os depoimentos dos policiais
gozam de fé pública,
inexistindo motivos para desqualificá-los, especialmente quando de acordo com as provas produzidas nos autos.

Sobre o tema, é o entendimento da jurisprudência:

No que atine à questão da validade dos depoimentos policiais em geral, esta eg. Corte também é pacífica no sentido de que eles merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. (AgRg no HC n. 765.547/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 17/10/2022.)

Na hipótese em análise, observa-se que os atos praticados pelo réu são típicos, inserindo-se na figura do art. 33 da Lei de Drogas,
não havendo que se falar em absolvição
.

A uma
, porque houve o recebimento de "denúncia anônima" informando a prática de tráfico na região.

A duas
, porque, ao chegar ao local, a polícia apenas visualizou a presença de Danilo, inexistindo qualquer outra pessoa que aparentasse estar na posse dos entorpecentes.

A três
, porque Danilo foi visto, por diversas vezes, dirigir-se ao local onde as drogas estavam acondicionadas.

E,
a quatro
, porque Danilo tentou evadir-se da ação policial ao observar a presença da polícia na região.

Logo, sabendo-se que o crime do art. 33 é de ação múltipla alternativa, bastando a prática de ao menos um dos verbos listados no preceito primário para que reste caracterizado o delito, não há dúvidas de que o apelante incorreu ao menos na ação de guardar drogas.

A forma de acondicionamento - devidamente separadas e em local público - também corrobora a constatação de que as drogas destinavam-se ao comércio.

A quantidade apreendida também torna descabida a alegação de mero usuário formulada pela defesa.

Assentada tal questão,
passo ao exame da dosimetria da pena
.

Na primeira fase - análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP c/c art. 42 da Lei de Drogas -, o magistrado de primeiro grau fixou a pena base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão considerando como desfavoráveis, para tanto, as seguintes circunstâncias judiciais:

"Verifico que a culpabilidade do acusado é baixa; o acusado possui antecedentes criminais (Processo de Origem n° 0007285-57.2010.8.08.0014); não há registros negativos acerca de sua conduta social; inexiste elementos nos autos capazes de aferir a personalidade da agente; não há motivos a serem considerados de maneira positiva ou negativa; as circunstâncias são desfavoráveis ao acusado, tendo em vista a quantidade de droga apreendida, quais sejam, 98 (noventa e oito) pedras de crack e 07 (sete) buchas de maconha; as consequências são normais para o tipo; quanto ao comportamento da vÍtima não há nada a valorar".

Sabe-se que,
em regra
, a jurisprudência pátria orienta a exasperação de um sexto da pena base para cada circunstância judicial considerada negativa, sendo que, no caso,
dois
foram os vetores sopesados de maneira desfavorável: os
antecedentes
e as
circunstâncias
(quantidade) de drogas.

Todavia, é de se rememorar que a quantidade de drogas, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, é
circunstância preponderante
, inclusive, sobre aquelas do art. 59 do CP, o que autoriza um
maior recrudescimento
da sanção.

Por tal razão, entendo que, diante da aludida quantidade de droga de natureza altamente viciante, da variedade (maconha e crack), bem como em razão dos antecedentes, está
justificada
a manutenção da pena base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, não incidem quaisquer circunstâncias legais.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas, motivo pelo qual mantenho a sanção em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Prosseguindo, quanto ao pedido de exclusão do pagamento da multa,
impossível seu acolhimento
.

A sanção pecuniária é expressamente prevista no preceito secundário do tipo penal, tratando-se de pena imposta pela lei, não cabendo ao órgão julgador excluí-la em casos de insuficiência econômica.

Vislumbro, ainda, que o valor do dia-multa foi fixado no mínimo legal, levando-se em consideração a situação econômica do réu.

Por fim, quanto às custas, constato que o próprio juiz de primeiro grau suspendeu a exigibilidade de pagamento, uma vez que o réu foi assistido por advogado dativo.

Isso posto, sem maiores delongas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em análise, observa-se que os atos praticados pelo réu são típicos, inserindo-se na figura do art. 33 da Lei de Drogas, não havendo que se falar em absolvição. A uma, porque houve o recebimento de "denúncia anônima" informando a prática de tráfico na região. A duas, porque, ao chegar ao local, a polícia apenas visualizou a presença de Danilo, inexistindo qualquer outra pessoa que aparentasse estar na posse dos entorpecentes. A três, porque Danilo foi visto, por diversas vezes, dirigir-se ao local onde as drogas estavam acondicionadas. E, a quatro, porque Danilo tentou evadir-se da ação policial ao observar a presença da polícia na região. Logo, sabendo-se que o crime do art. 33 é de ação múltipla alternativa, bastando a prática de ao menos um dos verbos listados no preceito primário para que reste caracterizado o delito, não há dúvidas de que o apelante incorreu ao menos na ação de guardar drogas. 2. Sabe-se que, em regra, a jurisprudência pátria orienta a exasperação de um sexto da pena base para cada circunstância judicial considerada negativa, sendo que, no caso, dois foram os vetores sopesados de maneira desfavorável: os antecedentes e as circunstâncias (quantidade) de drogas. Todavia, é de se rememorar que a quantidade de drogas, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, é circunstância preponderante, inclusive, sobre aquelas do art. 59 do CP, o que autoriza um maior recrudescimento da sanção. Por tal razão, diante da aludida quantidade de droga de natureza altamente viciante, da variedade (maconha e crack), bem como em razão dos antecedentes, está justificada a manutenção da pena base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 3. A sanção pecuniária é expressamente prevista no preceito secundário do tipo penal, tratando-se de pena imposta pela lei, não cabendo ao órgão julgador excluí-la em casos de insuficiência econômica. Vislumbra-se, ainda, que o valor do dia-multa foi fixado no mínimo legal, levando-se em consideração justamente a situação econômica do réu. 4. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.